Tribunal: TJDFT
Processo: 0714702-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA INEFICAZ. SISTEMA INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELOS DEVEDORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a consulta ao sistema INFOJUD não identificar a existência de declaração de Imposto de Renda da parte executada, inútil será expedir ofício ao CAGED, pois a ausência da aludida declaração revela-se suficiente para comprovar que se os executados não estão desempregados, auferem renda não superior a dois salários mínimos, o que impossibilitaria a penhora de parte do salário, sob pena de comprometer-lhes a subsistência.
2. Considerando que a consulta ao sistema INFOJUD informou que não foi entregue declaração de Imposto de Renda dos agravados, não se vislumbra êxito na consulta ao CAGED.
3. Recurso conhecido e desprovido.